Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. EXCEÇÕES. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. No cumprimento provisório de sentença, em regra, a prática de atos que importem a alienação de propriedade, como no caso em apreço, no qual se busca o registro de escritura pública de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária, depende de caução suficiente e idônea, de acordo com o previsto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, a exigência admite exceções, podendo o douto julgador dispensar a caução quando, para a formação definitiva do título em execução provisória pender apenas a análise do agravo tirado da decisão do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal que inadmitiu o recurso especial, de acordom com o artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo essa a hipótese dos autos de origem e não se verificando a existência de perigo de dano à parte contrária, deve ser afastada a obrigação de prestar caução para prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.